Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-83.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704923-83.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO PEREIRA MENDES, ANTONIO P. MENDES APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível com pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita feito pela parte apelante ANTÔNIO P. MENDES ME – CNPJ 34.939.709/0001-79, sob alegação de hipossuficiência econômica. A pessoa jurídica apelante pugnou pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ocasião em que foi proferido o despacho Id. 66.588.364. Regularmente intimada, a apelante permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo assinalado, consoante certificado no Id. 67.220.882. É o breve relato do necessário. DECIDO. Em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais, observo que o presente recurso não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que não houve o adequado recolhimento do preparo recursal, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil e; tampouco, comprovado pela recorrente o preenchimento dos requisitos para deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que deixou de juntar os documentos determinados no despacho de Id. 66.588.364. Com efeito, determina a legislação vigente que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC). Diante da ausência do recolhimento regular do preparo nos autos deste recurso e da ausência de demonstração efetiva de que a apelante reúne as condições para figurar como beneficiária da justiça gratuita, foi concedido a apelante o prazo suplementar de dez dias para sanar a irregularidade; quedando-se esta, contudo, inerte. A Constituição Federal, em seu art. 5o, Inciso LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, sendo inclusive consideradas módicas; devendo a assistência judiciária gratuita ser reservada somente às pessoas (físicas ou jurídicas) comprovadamente carentes de recursos financeiros que diariamente socorrem-se do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício requerido, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a)(s) recorrente(s), seu patrimônio e as respectivas despesas obrigatórias. Na hipótese a apelante sequer comprovou a alegada condição de hipossuficiência econômica, nada esclarecendo a respeito quando formalmente intimada. Não obstante isso, a ação principal tem por objeto a revisão de contrato de financiamento bancário que atinge o valor de R$ 567.541,85 (quinhentos e sessenta e sete mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos), sendo que a empresa apelante possui Capital Social declarado de R$ 150.000,00(cento e cinquenta mil reais); o que enfraquece bastante a hipótese de hipossuficiência econômica afirmada, indicando exatamente o contrário do alegado, mormente em face do silêncio da apelante a respeito da questão. Assim, em face do exposto resta indeferido o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, feito pela apelante. Logo, não tendo a parte apelante comprovado o regular recolhimento do preparo recursal conforme determinado no despacho Id. 66.588.364, ou juntado os documentos que permitissem aferir a eventual existência dos requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o recurso interposto se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, até porque o comando judicial aludido já tinha advertido a parte recorrente quanto a eventual deserção no caso de não atendimento tempestivo da determinação judicial. Ante o exposto, com base no disposto no artigo 932, Inciso III, c/c art. 1.007 ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da presente Apelação Cível. Intimem-se. Publique-se. Preclusa esta, adotem-se as providências pertinentes. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora